Tribunal: STF
Processo: HC 220910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vivian Regina Lazzaris e outros em favor de Fabiano dos Santos contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp 2.181.229/PR.



    O agravo não foi conhecido (eDOC 2, p.202), tendo transitado em julgado em 8.9.2022 (eDOC 2, p.204)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) não pode ser mais considerado como equiparado a hediondo, de modo que a progressão de regime ocorrerá na fração de um sexto.



    Requer liminarmente e no mérito a retificação do cálculo da sanção para a progressão de regime. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Ainda assim, é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial. 



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/90, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança. 



    Da mesma forma, o §1º do supra mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos. 



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei n. 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que " o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos " (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (HC 215.771 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 215.104 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.8.2022; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber).



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte. 



    É certo que há inúmeros casos de pequenos traficantes ou mulas que são punidos com pena elevada, circunstância esta que é agravada pela aplicação do regime mais gravoso dos crimes hediondos. 



    Contudo, entendo que tais situações decorrem de uma não aplicação a tais casos da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o que deve ser objeto de correção pelas vias próprias, e não por intermédio de uma medida de compensação em desacordo com as regras criadas pelo Poder Legislativo. 



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente